Tribunal: TJES
Processo: 5007286-34.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-34.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: WALTER DE SOUZA EBINGER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007286-34.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: WALTER DE SOUZA EBINGER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito tributário pela parte executada, Walter de Souza Ebinger, na esfera administrativa, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O apelante sustenta que a sentença se baseou em precedentes superados e requer a condenação do executado ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a quitação do débito realizada antes da citação do executado justifica a ausência de condenação em honorários de sucumbência;
(ii) estabelecer se a quitação da verba honorária na esfera administrativa impede nova condenação, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em observância ao princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios mesmo quando a quitação do débito ocorre antes da citação, pois a inadimplência motivou o ajuizamento da execução fiscal.

No entanto, no presente caso, restou comprovado que a quitação administrativa contemplou também os honorários advocatícios, tornando inviável nova condenação judicial para evitar o bis in idem, conforme entendimento do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação de débito tributário na esfera administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação do executado, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Quando os honorários advocatícios já foram pagos na esfera administrativa, é inviável nova condenação judicial sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e art. 90; CTN, art. 156, I; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, AC nº 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, J. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
eis que irresignado com a r. sentença (id 9377231), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
WALTER DE SOUZA EBINGER
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seu recurso (id 9377233), o apelante sustenta que o magistrado de piso, ao deixar de imputar ao executado o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, baseou-se em precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, já superados.

Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que, extinta a execução, seja o executado/apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões recursais.

Despacho de id 9591641 por meio do qual foi determinada a intimação do Município para assinatura da peça recursal e esclarecimento acerca da eventual quitação dos honorários advocatícios na esfera administrativa.

Petição de id 10152449 - em atendimento ao despacho de id 9591641.

Pois bem.

De saída, destaco ser desnecessária a intimação da parte recorrida para apresentação das contrarrazões recursais, pois ainda não foi citada no processo de referência, na esteira do entendimento que predomina na jurisprudência pátria, exemplificado pelo aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Julgamento que deu provimento ao recurso do Município para afastar o reconhecimento da prescrição – Alegada nulidade do julgamento, pois a executada, ora embargante, não foi intimada para apresentar contrarrazões –
Executada não citada – Desnecessidade de intimação da parte, ora embargante, para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual
– Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 15000321320228260566 SP 1500032-13.2022.8.26.0566, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023)

Esclarecido esse ponto, rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em
13.03.2023
, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito na CDA n°. 1401/2023 (id 9377226).

Após a prolação de despacho ordenando a citação da parte ré,
datado de 19.06.2023 (id 9377228),
o exequente,
em 08.08.2023,
peticionou informando a quitação integral do débito (id 9377229), pugnando, por conseguinte, pela extinção do feito na forma do art. 924, II do CPC.

Neste ponto, ressalto que, da análise do extrato anexado ao id 9377230, infere-se que os débitos foram baixados em
31.03.2023
, portanto, após a propositura da ação.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, onde consignou o Juízo primevo que, em virtude da quitação ter se operado na esfera administrativa e antes da citação, não era cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Para uma melhor elucidação, segue trecho da sentença proferida:

“(...)
É o relatório. DECIDO.

O Executado efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, de modo que, em atenção ao art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extingue-se o crédito tributário. Consequentemente,
tenho por satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Considerando que o Executado quitou a dívida administrativamente, antes da citação efetivada nestes autos, em consonância com a jurisprudência do STJ e TJES,
deixo de condená-lo em custas e honorários. (...) “

Sobre o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Em melhores linhas, em observância ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp n.º 2.055.834/PE, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 19/6/2023, DJe 22/6/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
. 2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito"
(REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2-
A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Diante disso, com arrimo nos precedentes retromencionados e no princípio da causalidade,
se o débito objeto da execução foi satisfeito após a propositura da ação, ainda que anteriormente à citação, revela-se cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia,
in casu,
infere-se do petitório de id 10152449 a informação, prestada pelo Município, de que a quitação da dívida tributária na esfera administrativa contemplou a verba honorária em voga, sendo, portanto, inviável nova condenação nesta instância, sob pena de
bis in idem
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem. Precedente desta c. Câmara.
2. No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios.
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des.. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 10.04.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - HONORÁRIOS - PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA - LEI ESTADUAL Nº 48.195/2021 - DECRETO Nº 48.195/2021 - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - DUPLA INCIDÊNCIA. 1 - Não são devidos honorários advocatícios no caso de extinção dos embargos de devedor em execução fiscal em decorrência da adesão do embargante ao programa especial de parcelamento instituído pelo Decreto Estadual n. 48.195/2021, que regulamenta a Lei Estadual n. 23.801/2021.
2 - Comprovado o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa para adesão ao plano de parcelamento, nova condenação nos embargos à execução, cuja desistência também constituiu condição ao parcelamento, configura inadmissível bis in idem em desfavor do contribuint
e. 3 - O Decreto Estadual n. 48.195/2021, no ponto em que cria condições não previstas em lei, excedeu o poder regulamentar, revelando-se ilegal. (TJ-MG - Apelação Cível: 01571049020168130702, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO ADIMPLIDO. HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. FUNJUS. CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem.
2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. (TJMT; AC 0018593-88.2011.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Não Informado; Julg 05/03/2024; DJMT 12/03/2024)

Portanto, no caso de quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, nova condenação na esfera judicial.

Diante disso, de rigor a manutenção da sentença, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, adotando, no entanto, fundamento diverso, qual seja, de que a ausência de condenação decorre da quitação efetuada na esfera administrativa.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, ainda que por fundamento diverso
,
sentença objurgada, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, posto que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2024 às 17:42:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53527802102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.